Tribunal: STF
Processo: HC 194346
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 128.925/RJ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único, e no art. 329, ambos do Código Penal, e no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 (associação criminosa armada, resistência e porte de arma de fogo de uso restrito). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL–ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESISTÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO –EPISÓDIO OCORRIDO NO BAIRRO DE SÃO CRISTÓVÃO, COMARCA DE CABO FRIO – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE FUNDAMENTATÓRIA DO DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR, PORQUE APENAS CALCADO NA ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DOS DELITOS QUE CONSTITUEM A IMPUTAÇÃO, MAS SEM APONTAR “FATOS CONCRETOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS” NO RESPECTIVO ARRAZOADO, BEM COMO SEM DETALHAR PORQUE NÃO SERIA VIÁVEL A APLICAÇÃO À ESPÉCIE DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISIONAL, ALÉM DE DESTACAR A INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA ADOÇÃO DA SEGREGAÇÃO ERGASTULÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM SE TRATANDO DE SUPLICANTE PRIMÁRIO E SEM OSTENTAR ANTECEDENTES DESABONADORES, POSSUINDO RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO CERTO, COM A CONCLAMAÇÃO AO RESPEITO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DE MODO A SE RECORDAR QUE A LIBERDADE É A REGRA, ENQUANTO QUE A ENXOVIA DEVERÁ SEMPRE FIGURAR COMO EXCEÇÃO, SEM PREJUÍZO DE REALIZAR EXTENSA, APROFUNDADA E INÓCUA IMERSÃO MERITÓRIA, AO ASSEVERAR “QUE O ORA PACIENTE NÃO PARTICIPOU DE NENHUMA DAS EMPREITADAS CRIMINOSAS REFERIDAS NA DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI (SIC) O PRESENTE PROCESSO CRIMINAL”, CONCERNENTE A ASPECTOS QUE NECESSITAM SER SUBMETIDOS À INSTRUÇÃO, MOTIVOS PELOS QUAIS REQUEREU A CONCESSÃO DA ORDEM, VISANDO A INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS À DETENÇÃO, INCLUSIVE TENDO SIDO FORMULADO PEDIDO DE LIMINAR, QUE FOI REJEITADO PELO E. RELATOR ORIGINÁRIO, APÓS A PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E NAS QUAIS O APRESENTADO O RESPECTIVO HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DA LAVRA DO E. DR. JOSÉ ROBERTO PAREDES, OPINANDO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM –ADITAMENTO À INICIAL, ACRESCENTANDO A PERSPECTIVA DA SUPERVENIÊNCIA DE INJUSTIFICÁVEL EXCESSO DE PRAZO NA VIGÊNCIA DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA OITIVA, POR CARTA PRECATÓRIA, DE TESTEMUNHAS QUE SÃO POLICIAIS, EM INICIATIVA DE CUJA EFETIVAÇÃO DEPENDERÁ A DESIGNAÇÃO DE NOVA A.I.J., DE MODO A ESTENDER A PERMANÊNCIA NO CÁRCERE POR PRAZO SUPERIOR A 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, EM PANORAMA PARA O QUAL NÃO CONCORREU A DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MANDAMENTAL – E ISTO SE DÁ PORQUE, MUITO EMBORA OSTENTE O DECRETO PRISIONAL ALGUMAS IMPRECISÕES AFETAS AO INDEVIDO MANEJO DA PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE EM ALGUNS DE SEUS TRECHOS, CERTO SE FAZ QUE O MESMO ALCANÇOU O GRAU DE VALIDADE E DE HIGIDEZ, AO CONCRETAMENTE FIXAR, COM BASE NO EPISÓDIO OCORRIDO, PECULIARIDADES FÁTICAS QUE ATESTAM A CORRESPONDENTE PERICULOSIDADE MATERIALIZADA, DESCARTANDO O CABIMENTO DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS E CONSOLIDANDO A PERTINÊNCIA E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE DIANTE DA PLENA HOMOGENEIDADE DE CONDIÇÕES DETENTIVAS, PRESENTE E FUTURA, SEGUNDO OS MOLDES QUE ALICERÇAM A IMPUTAÇÃO E CONSEQUENTE METRIFICAÇÃO PUNITIVA, MAS CUJO CONTEÚDO MERITÓRIO, NESTA ESTREITA VIA DO MANDAMUS, INADMITE TERGIVERSAÇÃO OU EXAME DETALHADO E CONFRONTATIVO, SEGUNDO UM ENFOQUE DE BUSCA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE RESPALDO PROBATÓRIO, POR ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA E AÇODAMENTO QUANTO AO MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE ADEQUADO PARA TANTO, O QUE, ALIÁS, EXPLICA, À PERFEIÇÃO, A INSUFICIÊNCIA À ESPÉCIE DA INCIDÊNCIA DAS PRETENDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISIONAL, SEM PREJUÍZO DE SE TER POR ESTABELECIDA A INOCORRÊNCIA DO ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA VIGÊNCIA DO ERGÁSTULO, PORQUANTO TAL RETARDO NÃO SE MOSTROU IMOTIVADO, NEM, MUITO MENOS, RESULTANTE DE INÉRCIA OU DE DESÍDIA ESTATAL, MAS, SIM, COMO DERIVADO DA NORMAL E REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO, MAS INCONFIGURADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM (fls. 118/120). 
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora (Doc. 14). 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente